Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Ausência de citação. Extinção do processo. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, é devida a extinção do processo, sem a prévia intimação do autor e se há violação aos princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação.
4. A inércia da parte no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual e sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, pois a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, sem que haja necessidade de prévia intimação do autor e violação aos princípios da instrumentalidade de formas, da economia e da celeridade processual.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1745847, 07088144120218070005, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão 1735351, 07132111220228070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível; Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível; Acórdão 1746703, 07088180820228070017, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível; Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível e Acórdão 1621610, 07022956220218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível.